Tribunal: TJSP
Processo: 1067168-56.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.